Tribunal: CARF
Processo: 11845.000120/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/09/2007
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
BOA-FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo (Súmula CARF no 119).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000120/2007-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.081 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/09/2007
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se
sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
BOA-FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato
previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da
obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000120/2007-76
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000120/2007-76

OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES
DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o
Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações
tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo (Súmula CARF no 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: (i) reconhecer a decadência das competências lançadas até
novembro de 2001; (ii) e determinar o recálculo da multa nos termos da Portaria conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4/12/09, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 123 e ss).
Pois bem. Trata-se de auto de infração lavrado em desfavor da empresa Coceno
Construtora Centro Norte Ltda, consolidado em 18/09/2007, em razão de haver infringido o
dispositivo previsto no artigo 32, inciso IV e § 6°, da Lei 8.212/91, combinado com o art. 225,
IV e § 4°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000120/2007-76

Conforme Relatório Fiscal de fls. 12/14, o contribuinte apresentou GFIP com
informações inexatas nos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, no período de agosto/1999 até dezembro de 2006.
Esclarece que as informações inexatas se referem aos dados contidos nos
seguintes campos das GFIPS: código de recolhimento, identificador do tomador, valor de
retenção e valor da compensação.
Elabora planilha demonstrando mensalmente os dados incorretos constantes das
GFIPS entregues pelo contribuinte (fls. 15/21).
Em decorrência do dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a multa no valor
de R$ 8.963,4,86, baseado no art. 32, inciso IV, § 6°, da Lei 8.212/91, combinado com o artigo
284, inciso III, e artigo 373, ambos do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/1999.
Os valores da multa foram atualizados pela Portaria MPS N. 142, de 11/04/2007,
para R$ 1.195,13 a 119.512,33.
Foi, elaborada tabela detalhada da quantidade de erros de campos mensalmente na
GFIPS informadas pelo contribuinte, demonstrando os cálculos efetuados para calcular o total da
multa aplicada (5% X R$ 1.195,13 =R$ 59,76 por campo indexado).
Não foram relatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes da penalidade
aplicada.
O Contribuinte apresentou impugnação tempestiva, alegando em síntese que:
1. As divergências citadas no auto de infração não ocorreram de forma intencional,
sendo que todas as GFIPs foram regularizadas;
2. A obrigação principal (recolhimento) foi efetuada corretamente;
3. Por fim, requer o cancelamento e arquivamento do processo.
O processo foi baixado em diligência fiscal para que o auditor autuante verificasse
se havia sido corrigidas as GFIPs, dentro do prazo de defesa, o que ensejaria a relevação da
penalidade aplicada.
Em 25/03/2008, a autoridade autuante informa que apenas parte das GFIPs foram
corrigidas dentro do prazo de impugnação, quais sejam: 01/2000, 03/2004, 02/2006 a 09/2006 e
11/2006, sendo que as demais competências foram corrigidas após o prazo de impugnação.
Em razão da correção destas GFIPs dentro do prazo da impugnação, foi elaborada
nova planilha de cálculo da infração (fls. 92/93), a qual corrige a multa aplicada para R$
7.947,61.
Foi dada ciência da diligência ao contribuinte (fls. 114), sendo que este apenas
alega que as divergências citadas no auto de infração não ocorreram de forma intencional, sendo
que todas as GFIPs foram regularizadas, parte das GFIPs não foram corrigidas no prazo de trinta
dias, devido à lentidão do sistema Conectividade Social, mas o recolhimento da obrigação
principal foi efetuado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 123 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com relevação parcial da multa aplicada, reduzindo a multa aplicada
de R$ 8.963,48 para R$ 8.007,84. É ver a ementa do julgado:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000120/2007-76

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 18/09/2007
Ementa:
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
NO
PREENCHIMENTO DA GFIP.
Apresentar GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos
dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
RELEVAÇAO DA MULTA APLICADA.
A primariedade do infrator, a inocorrência de circunstâncias agravantes e o pedido
efetuado dentro do prazo de impugnação possibilitam a relevação da multa aplicada nas
competências em que houve a correção da falta.
Lançamento Procedente com Relevação Parcial da Multa Aplicada.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fl. 139), repisando,
em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que: (i) as
divergências ocorreram por uma falha no sistema da empresa, fato este já corrigido; (ii) as
divergências não ocorreram de forma intencional, sendo que todas foram regularizadas; (iii) no
tocante às demais GFIPs, apenas foram enviadas após o prazo, em razão da lentidão do
aplicativo; (iv) houve o recolhimento da obrigação principal e não houve intenção de cometer a
infração; (v) a internet no Brasil é ainda congestionada e o prazo de 30 (trinta) dias não foi
suficiente para a regularização.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Conforme narrado, trata-se de auto de infração lavrado em desfavor da empresa
Coceno Construtora Centro Norte Ltda, consolidado em 18/09/2007, em razão de haver
infringido o dispositivo previsto no artigo 32, inciso IV e § 6°, da Lei 8.212/91, combinado com
o art. 225, IV e § 4°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 12/14, o contribuinte apresentou GFIP com
informações inexatas nos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, no período de agosto/1999 até dezembro de 2006.
Em decorrência do dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a multa no valor
de R$ 8.963,4,86, baseado no art. 32, inciso IV, § 6°, da Lei 8.212/91, combinado com o artigo
284, inciso III, e artigo 373, ambos do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/1999.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000120/2007-76

O Auto de Infração foi lavrado em 18/09/2007, tendo o interessada dele tomado
conhecimento no dia 24/09/2007, conforme recibo aposto no próprio auto (e-fl. 03).
Embora a hipótese de decadência não tenha sido arguida na impugnação e nem
mesmo no recurso, entendo pelo seu conhecimento e apreciação, sobretudo por se tratar de
matéria de ordem pública, não sujeita, portanto, à preclusão.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta à ausência de cumprimento de
obrigação acessória prevista no art. 32, inciso IV, § 6°, da Lei 8.212/91, combinado com o artigo
284, inciso III, e artigo 373, ambos do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/1999, relativa ao período de apuração 01/08/1999 a 31/12/2006, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento no dia 24/09/2007, conforme recibo aposto no
próprio auto (e-fl. 03).
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não
há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim, para fins de
contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no art. 173, inciso I do
CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter
sido efetuado. Em outras palavras, no caso de lançamento de obrigação acessória a regra
decadencial a ser aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento parcial de
multa por obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial do no art. 150, §
4o, do CTN ou da Súmula CARF n. 99.
A propósito, é de se destacar a Súmula CARF no 148, in verbis:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000120/2007-76

Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 24/09/2007,
conforme recibo aposto no próprio auto (e-fl. 03), e o trabalho fiscal se reporta à multa por
descumprimento de obrigação acessória relativa ao período de apuração 01/08/1999 a
31/12/2006, restam decaídas as competências lançadas até novembro de 2001.
E, ainda, não há que se falar na decadência da competência de dezembro/2001, eis
que, conforme visto, em se tratando de descumprimento de obrigação acessória, deve ser
reconhecida a decadência do crédito tributário levando em consideração o art. 173, I, do CTN, e
não o art. 150, § 4°, do mesmo diploma legal.
A propósito, quanto à competência 12/2001, o fato gerador é mensal, perfazendo-
se no último dia de cada mês. Nessa hipótese, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
lançamento poderia ter sido efetuado corresponde a 01/01/2003.
Dessa forma, entendo pela procedência parcial do pleito da contribuinte, para
reconhecer a decadência das competências lançadas até novembro de 2001.
3. Mérito.
Em seu recurso, o contribuinte repisa, em grande parte, os argumentos
apresentados em sua impugnação, no sentido de que: (i) as divergências ocorreram por uma falha
no sistema da empresa, fato este já corrigido; (ii) as divergências não ocorreram de forma
intencional, sendo que todas foram regularizadas; (iii) no tocante às demais GFIPs, apenas foram
enviadas após o prazo, em razão da lentidão do aplicativo; (iv) houve o recolhimento da
obrigação principal e não houve intenção de cometer a infração; (v) a internet no Brasil é ainda
congestionada e o prazo de 30 (trinta) dias não foi suficiente para a regularização.
Pois bem. A Lei no 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP. Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao
recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei no 8.036/90 e legislação posterior, bem como
às contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme disposto nas leis no 8.212/91 e
8.213/91 e legislação posterior, estão obrigadas ao cumprimento desta obrigação.
Nesse sentido, deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores,
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as
remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS.
A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para
o FGTS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as informações cadastrais e
financeiras de interesse da Previdência Social.
No presente caso, a obrigação acessória em debate está prevista no art. 32, inciso
IV, § 6° da Lei n° 8.212, de 24/071991, e alterações posteriores (Lei n° 9.528, de 10 de
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000120/2007-76

dezembro de 1997), combinado com o Art. 225, inciso IV, e § 4° do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, in verbis:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro SociaI - INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (Grifamos)
(...)
§ 6° A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4°. (Parágrafo
acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/97)
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
IV - Informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de
regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Dessa forma, não prospera a alegação do recorrente, no sentido de que as
divergências não ocorreram de forma intencional.
Quanto a obrigação de apresentar a declaração em comento a tempo e modo,
entendo que não demonstrou o recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do dever de cumprir a obrigação instrumental. E, ainda, o contribuinte deve cumprir a
obrigação acessória de entregar a GFIP, a tempo e modo, sem necessidade de intimação prévia,
sob pena de aplicação da multa prevista na legislação (Súmula CARF n° 46).
Apesar de o contribuinte alegar que a incorreção já teria sido regularizada,
entendo que não resta demonstrado nos autos a comprovação de sua alegação, cabendo destacar,
inclusive, que a própria DRJ acatou parcialmente o pedido do contribuinte, em razão de ter
constatado, após a conversão do julgamento em diligência, que as competências 01/2000,
03/2004, 02/2006 a 09/2006 e 11/2006, foram devidamente corrigidas. Em seu recurso, contudo,
o contribuinte sequer manifestou seu inconformismo de forma pontual, apenas alegando,
genericamente, que a situação já teria sido corrigida, o que prejudica, sobremaneira, a análise de
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000120/2007-76

seu argumento, eis que não rebateu as considerações da decisão recorrida, apontando, por
exemplo, eventuais competências que foram desconsideradas de forma incorreta.
Sobre as alegações concernentes à internet no Brasil, ou eventual lentidão no
aplicativo utilizado para transmissão das informações, além de estarem desacompanhadas de
prova da efetiva ocorrência, não é suficiente para eximir o interessado do cumprimento da
obrigação acessória discutida no presente lançamento, eis que sua exigência decorre da lei, sendo
que o contribuinte possui prazo razoável para o cumprimento de seu dever.
Sobre a alegação no sentido de que “houve o recolhimento da obrigação
principal”, trata-se de argumento que não se aplica ao caso dos autos, eis que se discute, no
presente caso, o descumprimento da obrigação acessória que está relacionada à apresentação de
GFIP com informações inexatas nos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
E, ainda, cabe reforçar que o eventual pagamento da obrigação principal, ou
inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória. A exigência da penalidade, tal como prescrita em lei, independe da capacidade
financeira ou de existência de danos causados à Fazenda Pública. Trata-se de uma obrigação
objetiva que independe de boa-fé ou de alegada adequação à sua imposição.
Destaca-se que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como
forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São obrigações que não se
confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fica evidente, portanto, que o envio da GFIP, a tempo e modo, constitui obrigação
distinta do recolhimento de contribuições à Previdência Social por meio de documento de
arrecadação – GPS. Não há que se falar, pois, em absorção da obrigação acessória pela obrigação
tributária principal.
Enfrentada as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso,
determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, o recálculo da multa
aplicada, tomando-se em consideração as disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN RFB no 971, de 2009, incluído pela IN RFB no
1.027, de 2010.
Isso porque, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação
da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.081 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000120/2007-76

Trata-se da orientação mais recente deste Conselho, a qual me curvo, sobretudo
após a edição da Súmula CARF n° 119, e que, inclusive, foi inspirada nos dispositivos citados
acima. É de se ver:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Ante o exposto, voto no sentido de reconhecer a decadência das competências
lançadas até novembro de 2001; e determinar, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário
Nacional, o recálculo da multa aplicada, tomando-se em consideração as disposições previstas na
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) reconhecer a decadência das competências lançadas até
novembro de 2001; (ii) e determinar o recálculo da multa nos termos da Portaria conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4/12/09, se mais benéfico para o sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital